Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708479-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DELMA MARIA DOS SANTOS contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação ordinária que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0713155-77. 2021.8.07.0016). Alega que ingressou com a ação na origem postulando o fornecimento de medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS, a ser fornecida pelo agravado DISTRITO FEDERAL; que o MM. Juiz a quo, em exame prefacial da demanda, indeferiu a gratuidade da justiça; que é técnica de enfermagem e não dispõe de condição econômico-financeira de arcar com as despesas do processo, sem afetar o sustento de sua família. Afirma que sua renda líquida perfaz a quantia de R$ 4.005,34 (quatro mil e cinco reais e trinta e quatro centavos); que possui gastos com medicação e que referidos gastos comprometem de forma significativa a renda da agravante. Destaca que atende aos critérios de hipossuficiência para ser assistida pela Defensoria Pública e que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nesse quadrante, tenho que a documentação colacionada aos autos demonstra que, de fato, a agravante não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, ainda que se considere a renda líquida de R$ 4.005,34 (quatro mil e cinco reais e trinta e quatro centavos) percebida pela recorrente como servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID ilegível). Isso porque observa-se dos documentos juntados aos autos que as despesas com sua própria saúde, bem como as demais despesas hodiernas, como pagamento de aluguel, efetivamente oneram o seu orçamento, colocando-a em situação de hipossuficiência econômica. Nesse juízo estreito de delibação, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como o risco de dano manifestado no não prosseguimento da ação face à ausência do recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o feito na origem prossiga sem qualquer prejuízo processual à autora/agravante, até o julgamento do presente recurso perante o colegiado. Intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília, 23 de março de 2021 18:24:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator